Tribunal: STM
Processo: 7000734-04.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000734-04.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: GERALDO MAGELA SILVA DA COSTA
ADVOGADO: MARCELO BISI CARNEIRO (OAB: ES4346)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão embargado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000734-04.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: GERALDO MAGELA SILVA DA COSTA, CAP RRM EX.
ADVOGADO: DR. MARCELO BISI CARNEIRO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MPM.
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 18, CAPUT,
DA LEI Nº 5.836, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972. REITERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO
TRIBUNAL. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não há qualquer contradição a ser superada no Acórdão embargado, mas
inconformismo do embargante em razão de a Corte, em nova análise, ter alterado a
interpretação sobre a imprescritibilidade da Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato, para aplicação, por analogia,
do critério estabelecido no caput do art. 18 da Lei 5.836, de 1972.
II - Tampouco pode se falar em obscuridade do Acórdão, mas, sim, em equivocada
avaliação do embargante, pois o decisum é bastante incisivo, ao invocar o
precedente do Tribunal Militar do Estado de São Paulo, pois explicitou os motivos
pelos quais não caberia a aplicação do parágrafo único do art. 18 da Lei nº 5. 836, de
1972, entendimento que foi reiterado pelo Tribunal, por unanimidade, nos autos da
Representação P/Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000529-
09.2020.7.00.0000.
III - Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de
Declaração, para manter íntegro o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: GERALDO MAGELA SILVA DA COSTA, CAP RRM EX.
ADVOGADO: DR. MARCELO BISI CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão de
12/8/2021, proferido por este Superior Tribunal Militar nos Embargos de Declaração nº 7000741-
30.2020.7.00.0000, em que, por maioria, os citados Embargos foram acolhidos parcialmente, tão
somente, para sanar a omissão verificada no Acórdão prolatado nos autos da Representação para
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato nº 7001351-32.2019.7.00.0000,
aplicando-se, por analogia, o art. 18, caput, da Lei nº 5.836, de 1972, para afastar o reconhecimento da
prescrição suscitada pelo embargante, considerando que a Sentença proferida nos autos do Processo nº
035.08.018841-6 - 6ª Vara Criminal de Vila Velha - ES transitou em julgado em 7/6/2016, e a
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato foi proposta
em 25/11/2019.
2. O Acórdão embargado tem a seguinte ementa, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDII). DEFESA. QUESTÃO
DE ORDEM. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PERANTE A JUSTIÇA
COMUM. SUSPENSÃO DO FEITO NA JMU. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TESE DA
IMPRESCRITIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUPERAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DE
PROCEDIBILIDADE DA RDII. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 18, CAPUT, DA LEI Nº
5.836, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - Em sede de Questão de Ordem, indefere-se o pedido da Defesa para que sejam
suspensos Embargos de Declaração no âmbito do Superior Tribunal Militar, tão somente,
porque pende de julgamento eventual Ação de Justificação Criminal objetivando a
antecipação de provas para instruir futura Revisão Criminal. Ademais, em época oportuna
e se for o caso a Defesa do embargante poderá manejar a via adequada para buscar a
relativização do trânsito em julgado na Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato. Decisão unânime.
II - Pela dicção da norma constitucional contida no art. 142, § 3º, inciso VII, da CF,
entende-se que o Poder Constituinte derivado exigiu, como condição específica de
procedibilidade da Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade
para com o Oficialato, a preexistência de um título judicial, ou seja, uma sentença
condenatória transitada em julgado, que tenha fixado pena privativa de liberdade
superior a dois anos. Por consequência, o ajuizamento da citada Representação comporta
a análise do instituto da prescrição, sob pena de violação dos princípios da dignidade da
pessoa humana e da segurança jurídica.
III - Pela pertinência temática, considerando que a prestação jurisdicional invocada nos
processos de Conselho de Justificação e Indignidade para com o Oficialato visam à

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
apuração da condição pessoal do Oficial para permanecer nos quadros das Forças
Armadas, aplica-se, por analogia, o critério estabelecido no caput do art. 18 da Lei 5.836,
de 1972 (Conselho de Justificação), para a fixação do lapso prescricional em sede da
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o
Oficialato, restando evidente que não houve a ocorrência da prescrição no caso vertente.
IV - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Decisão majoritária." (Evento 46
dos Embargos de Declaração nº 7000741-30.2020.7.00.0000).
3. Do citado Acórdão, foi expedida a intimação do Ministério Público Militar em 22/9/2021, constando no
Sistema e-Proc/JMU o dia 5/10/2021 como data inicial e o dia 11 do mesmo mês como data final para
interposição de recurso, na forma do regramento previsto na Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006
(Evento 52). O Ministério Público Militar opôs, então, os presentes Embargos de Declaração em 6/10/2021
(Evento 54).
4. As razões do Órgão ministerial foram articuladas nos seguintes termos, in litteris:
"(...)
No julgamento dos Embargos de Declaração, em 12 de agosto de 2021, esta Corte
Superior Castrense indeferiu, por unanimidade, o pleito defensivo de suspensão da
tramitação do feito até a realização de audiência em Ação de Justificação e, por maioria,
acolheu parcialmente a pretensão do embargante 'tão somente, para sanar a omissão
verificada no Acórdão embargado, aplicando-se, por analogia, o art. 18, caput, da Lei nº
5.836, de 1972, para afastar o reconhecimento da prescrição suscitada pelo embargante'
(Evento 46, p. 1/2):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDII). DEFESA.
QUESTÃO DE ORDEM. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PERANTE
A JUSTIÇA COMUM. SUSPENSÃO DO FEITO NA JMU. INDEFERIMENTO. DECISÃO UN
NIME. TESE DA IMPRESCRITIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUPERAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
TÍTULO JUDICIAL. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDADE DA RDII.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 18, CAPUT, DA LEI Nº 5.836, DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1972. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - Em sede de Questão de Ordem, indefere-se o pedido da Defesa para que
sejam suspensos Embargos de Declaração no âmbito do Superior Tribunal Militar,
tão somente, porque pende de julgamento eventual Ação de Justificação Criminal
objetivando a antecipação de provas para instruir futura Revisão Criminal.
Ademais, em época oportuna e se for o caso a Defesa do embargante poderá
manejar a via adequada para buscar a relativização do trânsito em julgado na
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o
Oficialato. Decisão unânime.
II - Pela dicção da norma constitucional contida no art. 142, § 3º, inciso VII, da CF,
entende-se que o Poder Constituinte derivado exigiu, como condição específica
de procedibilidade da Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato, a preexistência de um título judicial, ou
seja, uma sentença condenatória transitada em julgado, que tenha fixado pena
privativa de liberdade superior a dois anos. Por consequência, o ajuizamento da
citada Representação comporta a análise do instituto da prescrição, sob pena de
violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
III - Pela pertinência temática, considerando que a prestação jurisdicional
invocada nos processos de Conselho de Justificação e Indignidade para com o
Oficialato visam à apuração da condição pessoal do Oficial para permanecer nos
quadros das Forças Armadas, aplica- se, por analogia, o critério estabelecido no
caput do art. 18 da Lei 5.836, de 1972 (Conselho de Justificação), para a fixação
do lapso prescricional em sede da Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato, restando evidente que
não houve a ocorrência da prescrição no caso vertente.
IV - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Decisão majoritária. Ocorre
que, com as devidas vênias, essa Colenda Corte Castrense acabou por incorrer
em contradição e em obscuridade ao fazer valer a aplicação, por analogia, do art.
18, caput, da Lei 5.836, de 1972, ao caso concreto, razão pela qual se opõem os
presentes Embargos Declaratórios.
I - DA CONTRADIÇÃO
Primeiramente, o MPM entende que, ao se valer da aparente pertinência temática entre o
Conselho de Justificação e a Representação para Declaração de Indignidade para justificar
a aplicação do prazo prescricional reduzido, o Acórdão ora embargado incorre em
contradição.
Isso porque o Acórdão que determinou a perda do posto e da patente do representado
(Evento 41, 2-INTEIRO TEOR, da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 7001351-32.2019.7.00.0000), quando apreciou o pedido
defensivo de aplicação analógica da legislação que rege o Conselho de Justificação,
apontou que 'a analogia pretendida é inaceitável' (Evento 41, 2-INTEIRO TEOR, p. 10 da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 7001351-
32.2019.7.00.0000 - destaque nosso), pois, entre outros fatores, embora o objeto da
Representação de Indignidade seja ético-moral, sua natureza é eminentemente judicial,
até porque tem início diretamente perante o Superior Tribunal Militar.
Ocorre que, surpreendentemente, o acórdão ora embargado pelo MPM, diferentemente
do que já havia esse E. STM asseverado no julgamento da indignidade, passou a
considerar aquela Representação como 'procedimento judicial com objeto
eminentemente administrativo' para, mais adiante, considerá-la 'um processo
administrativo de natureza sancionatória' (Evento 46, p. 12 - destaques no original).
E foi exatamente essa virada de entendimento acerca da natureza jurídica da
Representação para Declaração de Indignidade que fundamentou a adoção, a título de
analogia, do prazo prescricional previsto na Lei que rege o Conselho de Justificação, em
seu art. 18, caput.
Note-se que, ainda por ocasião do julgamento que considerou o Representado indigno
para com o Oficialato, esse E. STM já havia se manifestado no sentido de que '(...) embora
as sanções passíveis de imposição nesta Ação e no CJ sejam quase idênticas, a analogia
pleiteada falha naquilo que as duas se distinguem: a RDII se refere ao direito do Estado
em manejar ação judicial contra Oficial condenado penalmente; enquanto o CJ diz
respeito à prerrogativa estatal de apurar e de determinar a repercussão interna de ato
praticado por seu servidor' (Evento 41, 2-INTEIRO TEOR, p. 10, da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 7001351-32.2019.7.00.0000).
Ou seja, o entendimento até então pacífico nesse E. STM, no sentido do afastamento de
eventual analogia ao prazo do art. 18 da Lei 5.836/1972, deve-se, justamente, às
diferenças substanciais entre a Representação de Indignidade e o Conselho de
Justificação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
O referido prazo se destina ao Comandante da Força respectiva, que não pode deixar de
observar o lapso temporal de 6 (seis) anos entre a data do fato e a instauração do
procedimento, inexistindo outro prazo a ser observado pela autoridade militar quanto à
remessa dos autos do Conselho de Justificação ao Superior Tribunal Militar (art. 13, IV e
art. 14, ambos da Lei 5.836/1972).
Por seu turno, a Representação de Indignidade se inicia mediante demanda do
Procurador-Geral de Justiça Militar diretamente perante o Superior Tribunal Militar.
Outra distinção a ser apontada é que a Representação de Indignidade, ao contrário do
Conselho de Justificação, não se baseia em procedimento administrativo anterior, uma
vez que tem por base apenas a condenação criminal a pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos por sentença já transitada em julgado, nos termos do art. 142, §
3º, inciso VII, da Constituição da República.
Em outras palavras, a causa de pedir da Representação de Indignidade, ação
constitucional autônoma, é a condenação criminal, ao passo que é submetido a Conselho
de Justificação o oficial das Forças Armadas cuja situação vá ao encontro das várias
hipóteses do art. 2º da Lei 5.836/1972.
Portanto, ao ensejo do entendimento até então consolidado nesse E. Superior Tribunal
Militar no sentido das diferenças entre a Representação de Indignidade e o Conselho de
Justificação, a ponto de inviabilizar a aplicação do prazo prescricional da Lei 5.836/72, o
acórdão ora embargado opera grave contradição em face do próprio acórdão da RDII
7001351-32.2019.7.00.0000, objeto dos presentes autos, a demandar a oposição destes
Embargos de Declaração pelo Ministério Público Militar, em nome do princípio
constitucional da segurança jurídica e do exercício da titularidade da ação penal pelo
órgão ministerial (art. 129, incisos I e IX, da Constituição da República), uma vez que a
perda de posto e patente, a indignidade e a incompatibilidade para o oficialato são penas
acessórias expressamente previstas no Código Penal Militar (arts. 98 a 101).
Ante o exposto, a contradição entre o acórdão embargado e o seu antecedente nestes
mesmos autos, acerca da diferença entre a Representação de Indignidade e o Conselho
de Justificação e da consequente analogia à Lei 5.836/72, deve ser reparada a fim de se
restaurar o entendimento até então vigente no sentido da inaplicabilidade de prazo
prescricional para o oferecimento da ação constitucional cabível a este Ministério Público
Militar e de competência originária desse E. Superior Tribunal Militar (a exemplo dos
recentes julgados: Petição nº 7000596- 71.2020.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe 17.08.2021 e RDII 7000662-85.2019.7.00.0000, Rel. Min.
Joseli Parente Camelo, DJe 18.05.2021).
II - DA OBSCURIDADE
Acaso não acolhida a anterior alegação de contradição, o que se admite ad
argumentandum tantum, entende ainda o Ministério Público Militar que o aresto ora
embargado também operou outro vício ensejador da oposição dos presentes embargos
de declaração, qual seja, o da obscuridade.
E isso porque, conforme se verifica do Acórdão ora embargado, a alegada lacuna
referente ao prazo prescricional para o ajuizamento da Representação para Declaração
de Indignidade foi suprida aplicando-se analogicamente o prazo prescricional de 6 (seis)
anos previsto na Lei que rege o Conselho de Justificação, a ser contado a partir 'da data
do trânsito em julgado da sentença condenatória que tenha fixado a pena privativa de
liberdade superior a dois anos' (Evento 46, p. 18).
Ocorre que, para sustentar a 'pertinência temática' (Evento 46, p. 16) entre a Ação de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
Representação de Indignidade e o Conselho de Justificação, o aresto ora embargado
invoca como fundamento interpretação que operou diante de precedente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM/SP) no julgamento da Indignidade para o
Oficialato 000024/2006, segundo o qual a 'prestação jurisdicional invocada nos processos
de Conselho de Justificação e Indignidade para o Oficialato visam à apuração da condição
pessoal do Oficial de permanecer nos quadros da Corporação' (Evento 46, p. 17 -
destaque no original).
Entretanto, data venia, o referido julgado do TJM/SP caminhou em sentido diverso da
conclusão havida pelo E. STM acerca de qual prazo seria aplicável à representação por
indignidade.
No citado caso paradigma (Indignidade para o Oficialato 24/2006, número único 0005023-
36.2006.9.26.0000), o representado foi condenado à pena de 27 anos de reclusão pela
prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 69, caput,
do Código Penal, em Acórdão proferido em 1993. Segundo a defesa do representado, a
Representação foi distribuída 18 anos após o trânsito em julgado da sentença. O caso
restou assim ementado (Evento 46, p. 16 - destaque no original):
'(...) Indignidade para o oficialato. Critério de determinação da prescrição.
Análise da conduta.
Ementa:
No processo de Indignidade para o Oficialato, a prescrição é determinada pelo
critério estabelecido no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 5.836/72, aplicável
por analogia. Decreta-se a perda do posto e patente de Oficial da Polícia Militar
que, por vingança, depois do rompimento da relação com a amásia, pratica
homicídio contra esta e a filha dela, utilizando-se de recurso que impediu a
defesa de ambas.
Percebe-se, assim, que, no caso do TJM/SP, determinou-se a perda do posto e da patente
do oficial da Polícia Militar representado porque tinha contra si sentença penal
condenatória transitada em julgado, mas considerou que "a prescrição é determinada
pelo critério estabelecido no parágrafo único do art. 18 da Lei 5.836/72, aplicável por
analogia'.
Ou seja, o julgado do TJM/SP não se valeu do que consta do caput do art. 18 da Lei
5.836/72, mas de seu parágrafo único, o qual assevera que 'Os casos também previstos
no Código Penal Militar como crime prescrevem nos prazos nele estabelecidos'.
Desse modo, considerou-se o prazo prescricional constante do art. 125 do Código Penal
Militar tendo-se como base a pena concreta aplicada, referente ao crime pelo qual o
representante foi condenado: prazo prescricional de vinte anos (art. 125, I, do CPM) a
partir do trânsito em julgado da condenação, uma vez que àquele militar estadual foi
imposta a pena de vinte e sete anos de reclusão. Portanto, o Acórdão do Tribunal de
Justiça Militar de São Paulo, referente ao julgamento da Indignidade para o Oficialato
24/2006, não pode valer como fundamento para a conclusão adotada pelo STM, pois o
critério adotado naquela corte castrense estadual foi o previsto no parágrafo único do art.
18 da Lei 5.836/72, e não o do caput.
E se constata pacificado o entendimento do TJM/SP mediante pesquisa à sua
jurisprudência, a partir da qual resta demonstrado que a Corte tem aplicado, em autos de
Representações de Indignidade, por analogia, os prazos prescricionais previstos na lei
penal material. Vejamos:
Da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
Neste capítulo de sua resposta à presente Representação, entendo, aos
argumentos data maxima venia apresentados, que o E. Causídico se equivocou
ao buscar construir sua tese com base não somente na Lei Federal nº 5.836/72,
como, também, ao procurar fixar o para a contagem do lapso termo a quo
prescricional como sendo a data da prática da conduta típica penal pela qual fora
condenado no respectivo processo.
Isso porque a prescrição, como sabido, é formada pelo binômio inércia/tempo.
Sob tal signo, resta analisar se essas duas circunstâncias se fizeram presentes
para justificar a ocorrência da prescrição.
Aqui a sorte não sorri para o representado.
Embora não haja legislação expressa a respeito da prescrição incidente sobre as
representações por indignidade, por analogia, podemos nos valer dos mesmos
parâmetros utilizados na lei material penal.
Assim, tomando-se por base a pena aplicada de 3 (três) anos de detenção, temos
que o lapso prescricional é de 08 (oito), conforme art. 125, V, do CPM. Resta
saber qual o dies a quo.
Com efeito, a pretensão do expurgo, veiculado através da presente
representação somente pode ser ofertada pelo Ministério Público após o trânsito
em julgado de sentença condenatória. Vale dizer, a res judicata é condição de
procedibilidade da aludida representação e, por lógica, deve ser o termo inicial
da contagem prescricional, pois antes disso não era possível a movimentação da
máquina judiciária, não havendo que se falar em inércia da parte.
Aqui se evidencia a inaplicabilidade da Lei nº 5.836/72 ao caso, visto que o
processo de que trata a aludida legislação (Conselho de Justificação) tem início
fora dos limites do Poder Judiciário, daí sua natureza judicialiforme e abrange
fatos considerados infamantes, embora na sua maioria não tenham subsunção
penal. Portanto, ocorrido o fato não criminoso, mas indigno, a contagem do prazo
para a Administração iniciar o processo começa a correr. Caso a conduta
também encontre tipificação em alguma figura penal, o cálculo se dará pelo
mesmo lapso nele previstos pela lei material repressiva.
A inexistência de uma condição de procedibilidade nos Conselho de Justificação
afasta, portanto, sua incidência como paradigma a justificar sua aplicação no
capítulo relativo à determinação do dies a quo para a incidência prescricional.
Portanto, transitado em julgado aos 11.12.2018 (ID 206.840 - fls. 81) e recebida
a representação em 08.05.2019 - fls. 14, afastada está a alegada prescrição.
(Trecho do Acórdão referente à Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 62/2019, nº único 0900110-29.2019.9.26.0000,
julgado em 24 de outubro de 2019 - destaque nosso)
Quanto à preliminar referente à arguição de prescrição, o representado não
merece melhor sorte.
Sustenta o I. Defensor que não há previsão em lei do prazo prescricional para a
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade de Oficiais, o que conduziria à
nulidade do processo em tela.
Esta E. Corte Castrense já se debruçou sobre o tema, existindo duas correntes.
Uma entende que a representação mantém o caráter de pena acessória, não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
obstante a caducidade do art. 102 do CPM para os militares dos Estados. Sob
esta ótica, seria imprescritível o prazo para oferecimento da representação, nos
termos do art. 130 do mesmo Código.
A outra pondera que, tanto a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade, como para Perda da Graduação, passaram a ter a
natureza de efeito da condenação, devendo ser aplicado o prazo da prescrição
da pena in concreto e considerado como termo a quo a data do trânsito em
julgado da decisão condenatória.
Compartilho deste último entendimento, embora ambas as posições sejam
dotadas de forte embasamento jurídico.
Não mais existem penas de caráter acessório no direito penal brasileiro. Os casos
de imprescritibilidade foram delimitados pela Constituição Federal de 1988 (art.
5º, inc. XLII e XLIV) e não podem ser estendidos.
Outrossim, observo que, como o trânsito em julgado da condenação criminal
ocorreu aos 11.10.2016, tendo a presente representação sido ofertada aos
15.05.2018 e sendo a condenação a pena superior a 11 (onze) anos,
indubitavelmente, o lapso prescricional não ocorreu. Vale frisar que é
completamente inviável tomar-se a data dos fatos como termo a quo para a
contagem do prazo para ofertar a representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade - tal como advoga a Defesa-, haja vista que sem o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória o Ministério Público não
pode requerer a perda da graduação e o Estado não pode exercer o jus puniendi,
processando e julgando aludida representação.
Não vislumbro, pois, qualquer ofensa ao princípio da segurança jurídica,
inexistindo, em verdade, a aventada lacuna insanável em matéria de fixação de
prazo prescricional.
Posto isso, REJEITO as preliminares arguidas.
(Trecho do Acórdão referente à Indignidade para o Oficialato 000053/2018, nº
único 0900144- 38.2018.9.26.0000, julgado em 23 de janeiro de 2019 -
destaque nosso)
Portanto, o aresto ora embargado, ao determinar a aplicação do prazo previsto no caput
do art. 18 da Lei 5.836/72, incorre em evidente obscuridade, pois invoca o Acórdão do
TJM/SP (que julgou a Representação para o Oficialato 24/2006) como premissa para
alcançar solução em sentido diverso daquela havida no aresto paradigma, que adotou
não o caput mas o parágrafo único do mesmo artigo, situação que autoriza o manejo dos
presentes embargos para ver sanado tal vício do julgado ora impugnado.
III - DOS PEDIDOS DO PARQUET DAS ARMAS
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer o provimento dos presentes Embargos
de Declaração, para que:
i) seja sanada a apontada contradição entre o acórdão ora embargado e aquele da RDII
7001351-32.2019.7.00.0000, de modo a prevalecer o entendimento havido naquela
primeira ocasião no sentido da inaplicabilidade, por analogia, da Lei 5.836/72 como
critério para a definição de prazo prescricional à Representação por Indignidade ou
Incompatibilidade para o oficialato;
ii) acaso não acolhida a alegação de contradição, seja reconhecida e sanada a apontada
obscuridade do acórdão embargado, de modo que, ao final, para a propositura da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
Representação por Indignidade ou Incompatibilidade para o oficialato, não seja adotado o
prazo do caput do art. 18 da Lei 5.836/72 como lapso prescricional; subsidiariamente,
acaso decida esse E. STM pela adoção de algum prazo, pugna o MPM pelo interregno do
parágrafo único do art. 18 da Lei nº 5.836/72, qual seja, o previsto no Código Penal Militar
conforme a pena imposta na sentença transitada em julgado, por ser esse o título que
fundamenta a multicitada representação de caráter constitucional." (Evento 1).
5. Em virtude de o embargante ter requerido que sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos
com efeitos infringentes, abri vista dos autos à Defesa do embargado, em observância ao disposto no art.
131, § 1º, do Regimento Interno do STM (Evento 5).
6. Porém, em 04/11/2021, a Secretaria Judiciária expediu certidão, consignando que, embora tivesse sido
intimada a Defesa de GERALDO MAGELA SILVA DA COSTA, não houve manifestação do embargado no
prazo de 5 (cinco) dias (Evento 11).
É o Relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
razão pela qual devem ser conhecidos.
2. Porém, no mérito, não assiste razão ao embargante.
3. De acordo com a sistemática processual penal militar o espectro dos declaratórios é dirigido, tão
somente, para superar eventuais pontos em que a parte entende ser o acórdão ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso (art. 542 do CPPM).
4. Nesse contexto, cabe a advertência sempre utilizada pela Suprema Corte, inclusive para Embargos de
Declaração em matéria criminal, de que "o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses
apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento", conforme os
seguintes precedentes, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL . AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Ausência da alegada omissão, por ter o acórdão embargado sido claro em
afirmar, com base no AI 664.459 (questão de ordem), DJ 06.09.2007, que a
preliminar de repercussão geral é exigida para o conhecimento de todo recurso
extraordinário, inclusive criminal. Precedente anterior à interposição do
recurso extraordinário.
Ao fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a rebater todas
as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento.
Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal.
Embargos de declaração rejeitados."
(AI 762150 AgR-ED, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
1/3/2011, DJe-073 DIVULG 15-4-2011 PUBLIC 18-4-2011 EMENT VOL-02505-01
PP-00170) (Grifos nossos.).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
" EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO IMPETRANTE INVOCADA. DESNECESSIDADE DE
ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado apreciou a matéria pelo impetrante articulada e
concluiu pela inviabilidade de conhecimento na estreita via.
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. Precedentes.
3. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede
de embargos de declaração. Precedentes. 4. Embargos de declaração
rejeitados."
(RHC 154681 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
30/8/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 27-9-2021 PUBLIC 28-9-
2021) (Grifos nossos.).
5. Essa mencionada advertência é oportuna, tendo em vista que o embargante pretende confrontar
inúmeros argumentos contidos nas razões de decidir do Acórdão referente aos autos da Representação
para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato nº 7001351-
32.2019.7.00.0000 com diversos fragmentos extraídos do Acórdão ora embargado. Porém, a presente
análise será voltada apenas para demonstrar que não há qualquer contradição ou obscuridade em
relação ao Acórdão embargado, havendo, sim, alteração de interpretação desta Corte sobre a
necessidade de aplicar, por analogia, o art. 18, caput, da Lei nº 5.836, de 1972, para aferição
da prescrição em sede de Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato.
6. Nesse contexto, com a devida vênia ao ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar, consta
nas entrelinhas das razões de decidir do Acórdão embargado a seguinte exortação sobre o
conteúdo dos Embargos de Declaração anteriormente analisados, in litteris:
"(...).
11. Na verdade, pedi vista dos autos porque vislumbrei certa insegurança para admitir
abordagem do instituto da decadência, no presente caso, distanciando-se do objeto
dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa, e também porque surgiu a
dúvida sobre se há possibilidade jurídica de suprir lacuna em relação a prazo
decadencial, principalmente em relação ao parâmetro adotado pelo eminente Ministro-
Relator, para fixar, no tocante ao caso concreto, o prazo decadencial de 20 (vinte)
anos para o direito de postular o ajuizamento da Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato no âmbito desta Corte.
12. Como se observa da Inicial dos presentes Embargos de Declaração, a Defesa do CAP
RRM EX GERALDO MAGELA SILVA DA COSTA busca, tão somente, que seja debatida
por este Tribunal a tese invocada nos itens 20 a 25 da sua Defesa Escrita
(Evento 13, documento 1, da Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade nº 7001351-32.2019.7.00.0000) por entender que houve
omissão à alegação de incompatibilidade entre a suposta imprescritibilidade e
os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.
13. In casu, o eminente Ministro-Relator conferiu efeitos modificativos aos Embargos de
Declaração, estabelecendo diversas teses sobre a aplicação do instituto da decadência
em sede de Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para
com o Oficialato, distanciando-se, a meu sentir, do conteúdo articulado no petitório do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
embargante." (Grifos acrescidos.).
7. Vê-se, pois, que os Declaratórios visavam superar um ponto omisso indicado pelo
embargante, qual seja, aquele que indagava se a tese da imprescritibilidade da
Representação violaria ou não os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança
jurídica, ocasião em que a corrente majoritária entendeu que, em observância aos citados
caros princípios, era mais consentâneo com o interesse público e com a segurança jurídica adotar a
proposta de que a lacuna inerente ao caso vertente deveria ser suprida com a adoção do prazo
prescricional previsto no art. 18, caput, da Lei nº 5.836, de 1972.
8. Do ponto de vista do embargante, o Acórdão embargado incorreu em contradição ao se valer da
aparente pertinência temática entre o Conselho de Justificação e a Representação para Declaração de
Indignidade, para justificar a aplicação do prazo prescricional reduzido, esclarecendo que o tema já havia
sido debatido na Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001351-
32.2019.7.00.0000, quando este Tribunal teria entendido que a aplicação analógica da
legislação que rege o Conselho de Justificação era inaceitável. E, seguindo essa linha de
raciocínio, acredita o embargante que foi exatamente a virada de entendimento acerca da natureza
jurídica da Representação para Declaração de Indignidade que fundamentou a adoção, a título de
analogia, do prazo prescricional previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, pois o Acórdão
embargado estaria rompendo com o entendimento anterior, passando a considerar a Representação
como 'procedimento judicial com objeto eminentemente administrativo para, mais adiante, considerá-la
um processo administrativo de natureza sancionatória.
9. Não obstante, pedindo vênia ao ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar, entendo que o Acórdão não
é contraditório em relação a essa articulação, pois não foi a tese quanto à natureza jurídica da citada
Representação que deu respaldo à aplicação do art. 18, caput, da Lei nº 5.836, de 1972. Nesse ponto, é
importante relembrar que o mencionado Acórdão, partindo da premissa de que os declaratórios foram
recebidos com efeitos modificativos, buscou apenas suprir a lacuna sobre a ausência de disposição legal
a indicar um prazo prescricional em sede de Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato. E, nesse mister, foram submetidas ao Plenário desta Casa várias
hipóteses legais, como forma de romper, definitivamente, com a tese da imprescritibilidade da
mencionada classe processual. Nesse sentido, extraem-se do Acórdão os seguintes fragmentos, in
litteris:
"(...).
19. Nesse contexto, entendo que o pleito do embargante não pode ser utilizado, para
possibilitar iniciativa desta Corte em eleger diversas lacunas em matéria de decadência e,
em seguida, supri-las neste caso concreto, como forma de agravar a situação do
embargante. Ora, conforme já decidiu este Tribunal a 'A Representação é
procedimento judicial com objeto eminentemente administrativo, pois visa
apurar a repercussão ético-moral do crime pelo qual o Oficial restou condenado'
(REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7001351-32.2019.7.00.0000, Relator: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.) (Grifo nosso). Dessa forma, como a Representação também é
considerada um processo administrativo de natureza sancionatória, com
observância do contraditório e da ampla defesa, o próprio legislador ordinário
se preocupou em relativizar decisões que se orientem para trazer um maior
gravame ao administrado submetido a esse tipo de procedimento. Nesse
sentido, há normas gerais vigentes no sistema jurídico brasileiro que preconizam a
motivação válida, por parte dos órgãos administrativos ou judicantes, naquelas situações
que imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções ao administrado, bem como
disciplinam os institutos da decadência e da prescrição. Refiro-me à Lei nº 9.784, de 24
de janeiro de 1999, destacando-se as seguintes disposições:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
(...);
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
(...);
DA MOTIVAÇÃO
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(...)
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Grifos
nossos.)
20. Seguindo essa linha de raciocínio, parece ser vedado ao Órgão julgador, na ausência
de legislação para o caso vertente, eleger prazo decadencial (direito material), com
base no art. 244, parágrafo único, da Lei Complementar 75, de 1993, e no art. 109 do
Código Penal ou no art. 125 do Código Penal Militar, tão somente, para o fim de agravar a
situação do representado.
21. Aliás, o Código Civil Brasileiro delineou regras mais rígidas para o instituto da
decadência, de forma a evitar qualquer iniciativa de suprir lacuna em relação a prazo
decadencial, in verbis:
Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as
normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I.
Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei.
Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando
estabelecida por lei.
Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode
alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.
(Grifos nossos.)
22. É importante notar que o legislador, por meio do art. 208 do Código Civil, preconiza
seja aplicada à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I, sobre o regramento da
prescrição, o que leva a concluir que é vedada àquele instituto a aplicação da regra

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
prevista no art. 205, que permite suprir lacunas na ausência de prazo legal, in verbis:
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor. (Grifo nosso.)
23. Dessa forma, passa-se à apresentação das justificativas para que seja
superada a omissão do Acórdão embargado, no que diz respeito à alegação do
embargante sobre a incompatibilidade entre a suposta
imprescritibilidade e os princípios da dignidade da pessoa humana e da
segurança jurídica.
24. Com efeito, é possível sustentar, com segurança, que o nosso ordenamento jurídico
vigente oferece todos os substratos para que o órgão julgador possa dirimir pendência
que vise suprir lacuna de prazo prescricional, a exemplo da hipótese contida no transcrito
art. 205 do Código Civil.
25. Isso porque vigora, no âmbito dos nossos Tribunais, o entendimento de que a
imprescritibilidade ocorre apenas nos casos expressamente previstos pela Constituição
Federal, uma vez que o nosso ordenamento jurídico impõe o instituto da prescrição como
regra. Nesse sentido, os seguintes julgados, in litteris:
'Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999.
CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.
(...).
2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão
reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende,
portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa
inderrogáveis pelo tempo.
3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo
prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a
estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a
determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.
(...).
5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental
indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade
no que toca à recomposição dos danos ambientais.
6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de
Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do
Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário.
Afirmação de tese segundo a qual é imprescritível a pretensão de reparação civil
de dano ambiental.'
(RE 654833, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
20/4/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157
DIVULG 23-6-2020 PUBLIC 24-6-2020.); (Grifos nossos.)

'PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO
AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR COMPROVADA MÁ-FÉ.
PRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO
ERÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe
28.4.2016. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS A

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia à fixação do prazo prescricional da ação de
ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando
comprovada a má-fé do beneficiário.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069/MG, em sede de
repercussão geral, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016, consolidou a
orientação de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
decorrente de ilícito civil.
3. De fato, a prescrição é a regra no ordenamento jurídico, assim, ainda
que configurada a má-fé do benefíciário no recebimento dos valores, inexistindo
prazo específico definido em lei, o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos,
nos termos do art. 1º. do Decreto 20.910/1932, em respeito aos princípios da
isonomia e simetria.
4. Enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de
dano ao erário, a pretensão de ressarcimento sujeita-se normalmente aos prazos
prescricionais.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.'
(REsp 1825103/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019). (Grifos nossos.)
26. Em relação ao caso vertente, penso que há várias possibilidades de ser suprida a
lacuna de prazo prescricional em sede de Representação para Declaração de Indignidade
ou Incompatibilidade para com o Oficialato, tendo como ponto de partida a própria norma
constitucional que dá suporte de validade para a deflagração da citada representação, in
verbis:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente
da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
(...);
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-
lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo
de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa
de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado,
será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 18, de 1998) (Grifos nossos.)
27. A partir da leitura da norma constitucional contida no art. 142, § 3º, inciso VII, da CF,
extrai-se a certeza de que o Poder Constituinte derivado exigiu, como condição
específica de procedibilidade da Representação para Declaração de Indignidade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
ou Incompatibilidade para com o Oficialato, a preexistência de um título judicial, ou
seja, uma sentença condenatória transitada em julgado, que tenha fixado pena privativa
de liberdade superior a dois anos, o que reforça a tese do embargante sobre o
pronunciamento desta Corte sobre a questão da imprescritibilidade da
Representação.
28. Aliás, apenas por apego à argumentação, sabe-se que, na esfera cível, a sentença
condenatória penal transitada em julgado também pode ser considerada um título
judicial, situação que está mais alinhada à temática inerente à matéria
prescricional, para que determinado título seja exigível. Nesse contexto, prevê o Código
de Processo Civil, in litteris:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo
com os artigos previstos neste Título:
(...);
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; (Grifo nosso.)
29. Significa dizer, a partir dessas considerações, que a sentença transitada em julgado
que tenha condenado oficial das Forças Armadas e fixado pena privativa de liberdade
superior a dois anos, por óbvio, deve ser considerada não só como condição
específica de procedibilidade da Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato, mas também como
termo a quo para aferir o lapso prescricional, dirigido à pretensão da
Administração Pública em deflagrar a mencionada Representação, com vistas à
declaração de indignidade/incompatibilidade do militar com o Oficialato e à
extinção da relação jurídica entre o Oficial e a Administração Militar, mediante
a determinação da perda do posto e da patente.
30. Seguindo essa linha de raciocínio, resta, porém, trazer as hipóteses
plausíveis para suprir a lacuna de prazo prescricional em relação à
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com
o Oficialato, devendo ser afastada, a meu sentir, qualquer analogia a prazos
prescricionais previstos em leis que regem carreiras públicas específicas, seja
de servidor estatutário, seja de agente político, como é o caso de membro do
Ministério Público. Isso porque o ordenamento jurídico fornece outros
substratos para a solução do caso vertente, valendo apontar três
possibilidades:
30.1 A primeira diz respeito ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto
no já transcrito art. 205 do Código Civil.
30.2 A segunda possibilidade refere-se à adoção do prazo prescricional de 5
(cinco) anos, previsto na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, tendo em
vista que a Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato é considerado um processo de natureza
sancionatória. Assim preconiza a referida lei federal, in verbis:
Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999
Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (Grifo nosso.)
30.2.1 É importante observar, por oportuno, que não se aplicaria ao presente caso o
prazo prescricional previsto na lei penal, na forma prevista no § 2º do art. 1º da Lei nº
9.783, de 1999, pela simples razão de que a Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato não é instaurada para
apuração de infração criminal, a qual já foi apurada em processo-crime e ensejou a
sentença condenatória transitada em julgado, que, por sua vez, será a condição de
procedibilidade daquela Ação Declaratória. Ou seja, parte-se da certeza de que não
há mais fatos que possam ser objeto de apreciação na esfera penal, uma vez que se fala
em sentença penal transitada em julgado.
30.3 E a terceira possibilidade, por ter estrita relação com a Representação, se
considerada a pertinência temática com o Conselho de Justificação, diz respeito
ao prazo prescricional de 6 (seis) anos, previsto na Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972, in verbis:
Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram
praticados, os casos previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Os casos também previstos no Código Penal Militar como crime
prescrevem nos prazos nele estabelecidos." (Grifos nos originais.).
10. Vê-se, pois, que poderia ter sido suprida a mencionada lacuna com qualquer um dos prazos
prescricionais elencados anteriormente, não importando a natureza jurídica da Representação da RDII,
tendo sido adotado o prazo preconizado no caput do art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, pela pertinência
temática que diz respeito à possibilidade jurídica de declarar oficial indigno do oficialato ou com ele
incompatível, bem como para determinar a perda do posto e da patente. Portanto, entendo como
irrelevante a alegação do embargante sobre as diferenças correlacionadas à causa de pedir da
Representação de Indignidade às hipóteses elencadas no art. 2º da Lei nº 5.836, de 1972. Enfim, embora
a lacuna pudesse ser suprida por meio de qualquer outra legislação, a exemplo do prazo geral de
prescrição preconizado no art. 205 do Código Civil Brasileiro, este Tribunal resolveu aplicar, por analogia,
o prazo previsto no caput do art. 18 da citada Lei nº 5.836, de 1972, adotando-se, dessa forma, um
critério de aferição do instituto da prescrição na RDII.
11. Também não procede a alegação do embargante de que o Acórdão embargado operou outro vício
ensejador da oposição dos presentes embargos de declaração, aduzindo que deve ser superada a
obscuridade no decisum pelo fato de este Tribunal ter aplicado analogicamente o prazo prescricional de
6 (seis) anos previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5. 836, de 1972, invocando como paradigma o
Acórdão prolatado pelo Tribunal Militar do Estado de São Paulo, nos autos da Indignidade para o Oficialato
nº 000024/2006, enquanto o citado TJM/SP teria aplicado o parágrafo único do art. 18 da mesma Lei, que
dispõe:
Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os
casos previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Os casos também previstos no Código Penal Militar como
crime prescrevem nos prazos nele estabelecidos. (Grifo nosso.).
12. Porém, não há que se falar em obscuridade do Acórdão, mas, sim, em equivocada avaliação do
embargante, pois o Acórdão que invoca o citado precedente do TJM/SP foi bastante claro, transcrevendo
tanto a ementa do julgado daquela Corte militar como os seus fundamentos, para, em seguida, assentar
o entendimento de que a RDII comporta a análise do instituto da prescrição em contraponto à tese
liderada pela corrente minoritária no julgamento dos Embargos de Declaração nº 7000741-
30.2020.7.00.0000, que defendia a aplicação do instituto da decadência. A esse propósito, o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
Acórdão também justificou o motivo pelo qual não caberia a aplicação do parágrafo único do art. 18 da
Lei nº 5. 836, de 1972, in litteris:
"(...).
33. Nesse compasso, alinho-me ao entendimento do Tribunal de Justiça Militar
do Estado de São Paulo sobre a aplicação do instituto da prescrição no processo
de Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para
com o Oficialato por analogia ao disposto na Lei nº 5.836, de 1972 . Porém,
entendo que caberia a observância, tão somente, do caput do seu art. 18,
pela mesma razão expendida anteriormente em relação à análise do § 2º do
art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, vale dizer, por não mais subsistir fatos que
pudessem ser apreciados na esfera penal, pois já foram objeto de decisão
transitada em julgado e ostentam a condição de procedibilidade para a própria
Representação." (Grifos nossos.).
13. A partir de todas essas considerações, resta evidente que, por meio destes Embargos de Declaração
com efeitos infringentes, o embargante pretende, na verdade, que esta Corte reconsidere a nova
interpretação sobre a matéria empreendida nos autos dos Embargos de Declaração nº
7000741-30.2020.7.00.0000, julgados na Sessão Virtual de 9 a 12/8/2021.
14. Não obstante, é importante registrar que, mais uma vez, agora por unanimidade, o Pleno desta
Corte firmou esse entendimento por ocasião do julgamento da Representação P/Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000, na qual funcionei como Revisor e teve
como relator o eminente Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in litteris:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR. CONDENAÇÃO POR
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM
JULGADO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DA
REPRESENTAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICADA. MÉRITO. CONDUTA INDIGNA. PERDA
DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército condenado a
pena superior a dois anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime
previsto no art. 251 do Código Penal Militar. A Representação fundamenta-se no
permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM, e tem por objetivo possibilitar que
este Tribunal avalie os efeitos da conduta que determinou a condenação, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.
2. Numa construção integrativa, com base nos postulados da dignidade da
pessoa humana e da segurança jurídica, para fixação de prazo prescricional
para o oferecimento da Representação para a Declaração de Indignidade para o
Oficialato, a interpretação mais razoável, tratando-se de fato criminoso, seria, a
partir do trânsito em julgado da condenação penal, aplicar, por analogia, o
prazo de seis anos previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, prazo esse
que não ocorreu no caso em tela. Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão
unânime.
(...).
6. Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e
determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime." (Representação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150bd7e7a
P/Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000, Relator:
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Decisão publicada no DJe de 11/10/2021) (Grifos
nossos.).
15. Dessa forma, não vislumbro qualquer contradição ou obscuridade no Acórdão ora embargado.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão embargado
por seus próprios e jurídicos fundamentos.